Tribunal: TJSP
Processo: 0007511-76.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 241-A –Divulgação de fotos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes – Existência de dúvida razoável a propósito da autoria – Absolvição decretada;
Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 241-B –Posse e armazenamento de fotos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes – Regime aberto – Cabimento – Substituição da pena

Ementa:
Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 241-A –Divulgação de fotos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes – Existência de dúvida razoável a propósito da autoria – Absolvição decretada;
Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 241-B –Posse e armazenamento de fotos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes – Regime aberto – Cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Possibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
Registro: 2020.0000292031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007511-76.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MAIKON
ROBERTO BELOTTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para absolver Maikon Roberto Belotto do crime previsto no art. 241-A, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e, em relação ao delito previsto no art. 241-B, do mesmo
diploma alterar fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade por igual período e mais 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo, na forma e local estabelecidos pelo juízo das execuções. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 241-A
–Divulgação
de fotos com conteúdo sexual
envolvendo crianças e adolescentes – Existência de
dúvida razoável a propósito da autoria – Absolvição
decretada;
Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 241-B
–Posse e armazenamento de fotos com conteúdo
sexual envolvendo crianças e adolescentes – Regime
aberto – Cabimento – Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos –
Possibilidade – Recurso provido.
Vistos.
MAIKON ROBERTO BELOTTO, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rudi Hiroshi Shinen, da Vara
Criminal da Comarca de Araras, como incurso no art. 241-A e art. 241-B,
ambos da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e
pagamento de 20 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 252/254).
Isso porque, no dia 13 de dezembro de 2016 e nos
meses que antecederam essa data, na Rua Cruz e Souza, no 91, Jardim
Belvedere, na cidade de Araras, possuía e armazenava, por meio de um HD
externo Samsung, bem como do notebook Acer, modelo V3-571-9423,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornografia
envolvendo criança e adolescente.
Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, fazendo uso da internet, por meio dos softwares Shareza e Ares,
transmitiu, distribuiu, publicou, trocou e divulgou fotografias e vídeos
contendo cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo criança e
adolescente.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado em relação ao crime previsto no art. 241-A, da Lei no
8.069/90, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a fixação de
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 263/271).
Recebido o recurso (fls. 297), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 288/292).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 308/311).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelação interposta por Maikon
Roberto Belotto contra a r. sentença de fls. 252/254, que o condenou, por
infração ao art. 241-A e art. 241-B, ambos da Lei no 8.069/90, na forma do
art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão em
regime semiaberto e pagamento de 20 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação pelo crime previsto no art. 241-B, da Lei no 8.069/90 era
mesmo de rigor, tanto que a Defesa sequer se animou em contestá-la, na

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
medida em que a materialidade restou comprovada pelo relatório de
investigações de fls. 31/41 e laudos periciais de fls. 48/53, 119/121 e 122/126,
que atestaram a existência de diversas fotos e vídeos que envolviam
envolvendo crianças e adolescentes em situações pornográficas ou contendo
sexo explícito nos equipamentos do réu, enquanto a autoria ficou evidenciada
pela prova oral, na medida em que o apelante admitiu que tentou baixar
conteúdo relacionado à pedofilia e confirmou o encontro dos arquivos com
esse conteúdo em seu computador (fls. 233/234).
Assim, resta analisar as razões do inconformismo no
ponto em que pretende a absolvição pelo crime do art. 241-A, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, a alteração do regime e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
E, no que se refere à prova colhida, não há qualquer
elemento concreto que aponte para o fato de que o acusado tenha praticado
alguma das condutas tipificadas no art. 241-A, da Lei no 8.069/90.
Isso porque os laudos periciais de fls. 48/53,
119/121 e 122/126 se prestaram apenas a descrever a natureza do material
apreendido
(hardware),
a atestar a existência de programas de
compartilhamento de arquivos no computador do acusado e a confirmar a
existência de diversas fotos e vídeos nos equipamentos envolvendo crianças e
adolescentes em situações pornográficas, ou contendo sexo explícito.
Vale dizer, a perícia não colheu elementos
suficientes para afirmar que os arquivos encontrados nos dispositivos do réu
foram efetivamente disponibilizados, transmitidos, distribuídos, publicados
ou trocados com outros usuários, conforme exige o tipo penal em análise.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
Além disso, o relatório de investigações de fls. 31/41
– que apresenta figuras com péssima resolução, praticamente ilegíveis – em
nenhum momento aponta qualquer elemento indicativo de que o apelante
tenha efetivamente praticado alguma das condutas tipificadas.
Nesse ponto, importante esclarecer que os policiais
civis que participaram da diligência que resultou na apreensão dos
equipamentos de informática do acusado e afirmaram que havia fortes
indícios de que ele compartilhava os arquivos (fls. 5/6, 7/8 e 55/58) sequer
foram ouvidos em juízo (fls. 223/225).
Por outro lado, o réu, nesse ocasião, declarou, vale
reprisar, que tentou baixar os arquivos com conteúdo pornográfico infantil,
mas não tentou compartilha-los, afirmando ainda que fazia uso dos
aplicativos “Ares” e “Shareaza” sem saber do compartilhamento de
documentos (fls. 233/234).
Ora, como se sabe, o tipo em discussão pune a
conduta de quem “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir,
publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente”.
Por aqui, não há como afirmar, com a certeza que se
faz necessária para justificar uma condenação, que o acusado tenha, de
alguma forma, praticado algum dos núcleos do tipo penal.
Além disso, faz-se necessária a demonstração do
dolo na conduta do agente, sem a qual não resta caracterizado o crime.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
Nesse particular, ao comentar o tipo penal previsto
no art. 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Válter Kenji Ishida
ensina que: “O dolo do crime é a vontade livre e consciente de oferecer,
trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar” (Estatuto
da Criança e do Adolescente. Doutrina e Jurisprudência, 12a Edição, Editora
Atlas, 2010, pág. 511).
Desse modo, ainda que os arquivos pudessem ser
automaticamente compartilhados com terceiros usuários – circunstância que
sequer ficou demonstrada com a perícia – para configuração do delito era
imprescindível que o agente manifestasse vontade em assim proceder.
Assim, o que se tem é que os indícios colhidos no
inquérito policial – concentrados, unicamente, no depoimento dos policiais –
de que o acusado transmitiu, distribuiu, publicou, trocou e divulgou
fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornografia
envolvendo criança e adolescente não vieram acompanhados de nenhuma
outra prova que autorizasse concluir que ele tenha, de fato, praticado o delito.
Portanto, no caso dos autos só existem indícios que
vieram com o inquérito, mas que, nos termos do art. 155, do Código de
Processo Penal, não servem para a condenação sem que outras provas trazidas
durante o contraditório corroborem as suspeitas.
Vale dizer, para a condenação criminal exige-se
certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como sendo seu autor.
Para tanto, então, não servem meras suposições, provas contraditórias, pouco
esclarecedoras ou produzidas exclusivamente no inquérito, que façam surgir
ao julgador dúvida invencível, porque, em se tratando de processo penal, essa

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
dúvida se resolve em favor da Defesa, por aplicação do princípio in dubio
reo.
É esta, como se viu, a hipótese dos autos, onde não
restou bem esclarecida a autoria do crime imputado ao réu, pois, não foram
confirmadas as suspeitas de que ele teria transmitido, distribuído, publicado,
trocado e divulgado fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito e
pornografia envolvendo criança e adolescente
Assim, o reconhecimento do non liquet, com a
consequente absolvição do réu pelo crime previsto no art. 241-A, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, é medida que se impõe à correta solução do
caso em questão, restando analisar a pena do delito remanescente.
Nesse mister, a pena base foi fixada no mínimo legal
e assim se manteve nas demais fases, já que ausentes circunstâncias
modificadoras.
No mais, como o réu é primário e, considerando o
quantum de pena fixado estão presentes os requisitos do art. 44, do Código
Penal, de sorte que a pena privativa de liberdade fica substituída por duas
restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade por
igual período e mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, que devem ser
satisfeitas na forma e local estabelecidos pelo juízo das execuções.
Por fim, diante dessas considerações, melhor se
adequa à reprovação da conduta o regime aberto para o caso de revogação do
benefício, de sorte que o provimento do recurso é medida que se impõe.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para absolver Maikon Roberto Belotto do crime previsto no

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007511-76.2016.8.26.0038 - Araras
Apelante: MAIKON ROBERTO BELOTTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16894
art. 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em relação ao delito
previsto no art. 241-B, do mesmo diploma alterar fixar o regime aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade por igual período e mais 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, na forma e local estabelecidos pelo juízo das execuções.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR